Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROXANE DO COUTO RIBEIRO em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de diligências do credor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de HÉRCULES LOPES CANÇADO. A credora requereu diligências junto ao INSS e Ministério do Trabalho para investigar eventual vínculo previdenciário ou relação de emprego dos devedores. O pedido de foi indeferido sob o pálio de que a diligência seria inócua, posto que os salários e proventos de aposentadoria e pensão são impenhoráveis na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o objetivo das diligências junto ao INSS e CNIS seria de viabilizar a penhora de salário ou aposentadoria, haja vista que a jurisprudência teria flexibilizado a impenhorabilidade, bem como investigar informações patrimoniais e eventuais vínculos empregatícios ou rendas do executado. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora requer a expedição de ofícios as empresas INSS e CNIS, a fim de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios e benefícios previdenciários do executado. Em breve relatório. DECIDO Indefiro o pedido Expedição de ofício ao INSS e ao CNIS, visto que se trata de medida inócua, posto que, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: (...) Diante o exposto, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento de certidão de crédito ou a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante não declinou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Ademais, a antecipação da tutela recursal na espécie teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator